Tribunal: STF
Processo: RHC 60279
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADE INEXISTENTE. DEFENSOR QUE PROCUROU
ESQUIVAR-SE A INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA, NEGANDO-SE A APOR SEU CIENTE
NA RESPECTIVA CERTIDÃO, CONFORME CERTIFICOU O SERVENTUARIO, E QUE,
DEPOIS, NÃO COMPARECEU A AUDIENCIA, SENDO SUBSTITUIDO POR ADVOGADO
NOMEADO PELO JUIZ, QUE FEZ PERGUNTAS AS TESTEMUNHAS COM EFICIENCIA E
APRESENTOU FUNDAMENTO MEMORIAL PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.
'WRIT' INDEFERIDO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.